Tribunal: STF
Processo: ADPF 1171
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Agravo regimental na arguição de descumprimento de preceito fundamental. Inobservância do requisito da subsidiariedade. Possibilidade do manejo da representação de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça estadual.



    I. Caso em exame



    1. Insurge-se a agravante contra a decisão que negou seguimento à arguição de descumprimento com fundamento no requisito da subsidiariedade, considerada a possibilidade de instauração de representação de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça estadual.



    2. A controvérsia de fundo diz respeito à constitucionalidade material de lei municipal que torna obrigatório o uso de banheiros e vestiários públicos e coletivos em conformidade com o sexo biológico dos usuários.



    II. A matéria em discussão



    3. A agravante sustenta a existência de precedentes nos quais o Supremo Tribunal Federal teria superado o princípio da subsidiariedade mesmo diante da possibilidade da instauração do controle concentrado de constitucionalidade perante o Tribunal de Justiça estadual (ADPF 457, Rel. Min Alexandre de Moraes, Pleno, j. 27.4.2025; ADPFs 461, 465, 600, todas da relatoria do Min. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 24.8.2020; e ADPF 1.061, Rel. Min. Flávio Dino).



    III. Razões de decidir



    4. Em todos os precedentes invocados pela agravante, a controvérsia constitucional envolvia o confronto de leis municipais em face da Constituição Federal (art. 22, XXIV). Não existia, portanto, além da arguição de descumprimento, outra alternativa capaz de solucionar a questão jurídica de maneira ampla, geral e imediata, pois o controle concentrado de constitucionalidade no âmbito dos Tribunais de Justiça estadual é realizado apenas com base na ordem constitucional estadual. Eventual deliberação fundada no texto da Constitucional Federal importaria usurpação da competência desta Suprema Corte (CF, art. 102, I, “a”). Precedentes.



    5. No caso em apreço, invocam-se como parâmetro de controle normas de reprodução obrigatória. Essa circunstância confere parametricidade adequada ao texto da própria Constituição estadual, autorizando a instauração do controle concentrado de constitucionalidade perante o Tribunal de Justiça estadual. Precedentes.



    6. Havendo instrumento processual apto a solucionar a controvérsia constitucional de modo amplo, geral e imediato perante o Tribunal de Justiça local, não cabe o emprego indevido da arguição de descumprimento de preceito fundamental por razões de conveniência ou pragmatismo processual.



    IV - Dispositivo



    7. Agravo conhecido e não provido.